Tribunal: CARF
Processo: 13054.001615/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13054.001615/2007-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.697 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
JOAO ALADIO BRAGA DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. DUPLICIDADE DE INFORMAÇÃO EM
DIRPF.
Somente devem ser mantidas em DIRPF os rendimentos tributáveis que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada a sua percepção. Da mesma
forma, devem ser excluídos os rendimentos informados quando notoriamente
demonstrem terem sido incluídos em duplicidade, por equívoco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 6/9), lavrada em
03/08/2005, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de compensação
indevida de carnê-leão e imposto complementar (mensalão), no valor de R$ 1.477,87.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.001615/2007-54
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.697 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13054.001615/2007-54

Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
O notificado apresentou impugnação, conforme fls. 01/02, referindo que quando
intimado a prestar as informações ao fisco, declarou através da SRL ter cometido
engano ao preencher sua declaração de ajuste anual em relação aos rendimentos
auferidos e que lançou indevidamente valores a título de carnê-leão e imposto
complementar. Fez o detalhamento dos rendimentos auferidos e pediu a retificação de
sua declaração de ajuste anual.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 10-24.705 (e-fls. 25/27), os membros da 8a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do
voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
Na impugnação informa que lançou indevidamente valores a título de carnê-
leão e imposto complementar, ou seja, concorda tacitamente com o lançamento. A
questão trazida à lide relativa ao erro cometido em relação aos rendimentos auferidos
não foi objeto do lançamento não devendo, portanto, ser conhecida.
O notificado pede que seja retificada sua declaração de ajuste anual. Antes do
início da ação fiscal, o contribuinte teve oportunidade e tempo suficientes para
promover a retificação da sua declaração de ajuste anual na forma prevista pela
legislação tributária. Não cabe ao julgador administrativo promover correções nas
informações prestadas pelo contribuinte em sua declaração de ajuste anual. O
julgamento deve se restringir ao litígio instaurado a partir da impugnação oferecida ao
lançamento do crédito. Nesses termos, deixo de acolher o pedido formulado devendo
ser mantido integralmente o lançamento de crédito tributário.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
31/32), arguindo que o julgamento de piso olhou apenas para os valores lançados a título de
carnê-leão, esquecendo dos valores lançados a maior em rendimentos tributáveis.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.697 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13054.001615/2007-54

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a compensação indevida de carnê-leão e imposto
complementar (mensalão), no valor de R$ 1.477,87.
Do Mérito
Da Duplicidade de Informação dos Rendimentos Tributáveis
O interessado discorre que suas alegações não foram atendidas, nem em SRL e
nem em sede impugnatória, mesmo com as provas de que os valores percebidos das duas fontes
pagadoras eram menores dos informados em sua declaração de ajuste anual.
Afirma que o julgamento a quo olhou apenas para os valores lançados a título de
carnê-leão e imposto complementar que poderiam causar prejuízo aos cofres públicos se aceitos,
esquecendo do exame dos valores lançados a maior.
Entende que uma vez que sua declaração foi retificada pelo Fisco, excluindo os
valores a ele desfavoráveis deveria, por questão de justiça, retificar também os valores lançados
a maior como rendimentos tributáveis, o que não foi feito.
Afirma, ainda, que trata-se claramente de erro de fato sem intenção de lesar o
fisco, pois equivocou-se, também, ao lançar os rendimentos tributáveis a maior e reitera a sua
inabilidade na confecção da sua DIRPF.
Bem, podemos concluir que o cerne da presente lide é acerca da ocorrência de
informação em duplicidade de rendimentos percebidos pelo contribuinte, em sua declaração de
ajuste anual.
Como visto, a presente notificação glosou integralmente a compensação de carnê-
leão promovida pelo interessado, no valor de R$ R$ 1.477,87, por não ter sido confirmada nos
sistemas informatizados da SRFB, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal in
verbis (e-fls. 7):
Glosa do valor de R$ *********1 . 477,87, pleiteado indevidamente a titulo de
Carnê-leão e Imposto Complementar (mensalão ), correspondente à diferença entre o
valor declarado R$ *********1.477,87 , e os valores efetivamente recolhidos com os
códigos de receita 0190 e 0246 R$ *************0,00, conforme informações
constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
De sua peça impugnatória (e-fls. 2/3), destacam-se as seguintes argumentações
feitas pelo interessado:
Os lançamentos em duplicidade, ocasionaram a Notificação e resultaram um
imposto de renda pessoa física-suplementar a recolher.
...
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.697 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13054.001615/2007-54

Na alegação do contribuinte, através da SRL, o mesmo justificou que "cometi
um engano a preenchi duas vezes o valor........",
Sobre o ocorrido, o i. Relator de piso posicionou-se da seguinte maneira:
... A questão trazida à lide relativa ao erro cometido em relação aos rendimentos
auferidos não foi objeto do lançamento não devendo, portanto, ser conhecida.
Não cabe ao julgador administrativo promover correções nas informações
prestadas pelo contribuinte em sua declaração de ajuste anual. O julgamento deve se
restringir ao litígio instaurado a partir da impugnação oferecida ao lançamento do
crédito.
Embora seja respeitável e esteja bem fundamentada a decisão proferida em
primeira instância, pela análise dos autos, entendo que a mesma merece ser revista.
Ao verificar a DIRPF (e-fls. 11/13) utilizada como parâmetro para o lançamento,
pode-se notar que o interessado informou valor idêntico como rendimentos tributáveis recebidos
de pessoa jurídica e de pessoa física/exterior, conforme abaixo:

Focando apenas nos valores declarados pelo contribuinte, de fato, tal situação
chama a atenção e parece-me improvável que se trate apenas de mera coincidência e, ao meu
ver, sugere forte indício de que a argumentação, utilizada pelo recorrente, acerca de duplicidade
de lançamentos, é verossímil.
Também não há como negar a validade de suas argumentações quando afirma que
somente foram desconsiderados pelo Fisco os valores lançados a título de carnê-leão e, ao
mesmo tempo, não analisou-se uma possível duplicidade na informação de rendimentos
recebidos.
Apesar do lançamento somente referir-se a compensação indevida de carnê-leão,
por óbvio que a manutenção de todos os rendimentos informados na DIRPF do interessado,
influíram diretamente no resultado do imposto devido, bem como motivou a glosa da
compensação.
Noutro giro, o contribuinte trouxe aos autos comprovantes de rendimentos (e-fls.
18/19) percebidos de 02 (duas) pessoas jurídicas, perfazendo um total de R$ 15.736,06 com
IRRF total de R$ 165,83.
Note-se que não há nos autos qualquer prova de que auferiu rendimentos oriundos
de pessoas físicas ou do exterior, estando estes rendimentos suportados apenas pela declaração
emitida pelo recorrente.
Neste caso, parecem-me bastante razoáveis as ponderações apontadas pelo
interessado no tocante à duplicidade de informações.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.697 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13054.001615/2007-54

Isto posto, voto no sentido de que a Unidade Preparadora jurisdicionante
providencie o recálculo do imposto devido, no exercício de 2005, utilizando como fonte de
informação de rendimentos tributáveis, nesta apuração, somente os constantes dos comprovantes
de rendimentos (e-fls. 18/19)
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital